Tribunal: TJDFT
Processo: 0738690-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0738690-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal em face da decisão Id. 51569148. Na petição Id. 51800250, o Agravante aduz, em síntese, a possibilidade de sua Diretora-Presidente reajustar os valores do Plano em situações excepcionais que possam acarretar a interrupção do atendimento aos beneficiários. Destaca que, no caso, os estudos atuariais indicam a necessidade de a forma de custeio ser alterada, pois o modelo atual é incapaz de garantir a solvência do Plano, pois apresentou déficit nos três últimos anos. Consoante consignado na decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, o vício de competência para alteração dos valores do Plano já foi sanado por meio do Decreto no 27.232/2006, tendo em vista que foram fixados pela Governadora do Distrito Federal, em atenção ao art. 21 da Lei no 3.831, de 2006. Destacou-se, ainda, que, malgrado o vício de competência tenha sido sanado, o referido Decreto ainda padece de vício, pois não foi editado com base em deliberação ou proposta do Conselho de Administração, condição exigida por lei. Todavia, em análise mais aprofundada do caso, tenho que a ausência de deliberação do Conselho de Administração deve ser ponderada em razão da necessidade e urgência dos reajustes do plano. A uma, porque tal vício está na iminência de ser sanado, pois, conforme noticiado na petição Id. 52113018, o Decreto de nomeação dos membros do Conselho de Administração foi publicado, que se reunirão em breve. A duas, porque os estudos acostados aos autos evidenciam o déficit financeiro de aproximadamente R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) por mês, de modo que a ausência de reajustes nas mensalidades poderá acarretar a paralisação dos serviços prestados, ocasionando prejuízos aos beneficiários do plano. Nesse cenário, considerando o flagrante desequilíbrio atuarial, a falta de reajuste poderá comprometer o funcionamento do plano, gerando prejuízos a toda a coletividade, inclusive para os substituídos do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Desse modo, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho que na ponderação entre o princípio da legalidade administrativa e o direito à saúde, este deve prevalecer. Por fim, destaco que a solução adequada da causa em análise impõe que também sejam observados os princípios da isonomia e da segurança jurídica. Sucede que a matéria em análise tem sido apreciada em diversos processos em tramitação nesta Corte de Justiça, no bojo dos quais sindicatos representantes de diversas categorias profissionais se insurgem contra o reajuste das mensalidades do plano de saúde gerido pelo Agravado, aduzindo fundamentos coincidentes com os suscitados pelo ora Agravante. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifiquei que foram proferidas decisões monocráticas mantendo o reajuste impugnado no MS 0737105-95.2023.8.07.000, impetrado pelo Sindicato dos Enfermeiros do Distrito Federal, de relatoria do eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, assim como no AI n. 0738422-31.2023.8.07.0000, interposto pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do DF, de relatoria do eminente Desembargador Teófilo Caetano, e no AI n. 0736209-52.2023.8.07.0000, interposto pelo Sindicato dos Servidores Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do DF, de relatoria do eminente Desembargador Fernando Antônio Tavernard Lima. Assim, considerando a necessidade de se conferir tratamento coerente a situações fático-jurídicas idênticas e em atenção aos princípios da segurança jurídica e isonomia, adoto o posicionamento majoritário desta Corte de Justiça para manter o reajuste questionado. Ante o exposto, exerço juízo de retratação e reconsidero a decisão Id. 51569148 para restabelecer os efeitos da Portaria 102/2023 e do Decreto Distrital 44.908/2023, em relação aos substituídos do Sindicato dos Professores do Distrito Federal. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora